Tribunal: STJ
Processo: 0003166-03.2022.8.26.0347
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2229378 - SP (2025/0309469-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: JURANDIR APARECIDO ANACLETO
ADVOGADOS
: PAMELA CAROLINA FORMICI - SP390740
HUBSILLER FORMICI - SP380941
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA.
VIOLAÇÃO
DO

II,
DO

NÃO

ART.
1.022,

CPC/2015.
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022, II, do Código de Processo
Civil de 2015 (
, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se
CPC/2015)
de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a
solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma
eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede
de embargos de declaração.
3. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA52437885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/11/2025 14:39:29
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 4da1b2c0-c3eb-4e3f-ab8b-243805afbafa

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
11/11/2025 17/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52437885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/11/2025 14:39:29
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 4da1b2c0-c3eb-4e3f-ab8b-243805afbafa

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2229378 - SP (2025/0309469-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: JURANDIR APARECIDO ANACLETO
ADVOGADOS
: PAMELA CAROLINA FORMICI - SP390740
HUBSILLER FORMICI - SP380941
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA.
VIOLAÇÃO
DO

II,
DO

NÃO

ART.
1.022,

CPC/2015.
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022, II, do Código de Processo
Civil de 2015 (
, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se
CPC/2015)
de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a
solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma
eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede
de embargos de declaração.
3. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA51794326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:45
Código de Controle do Documento: 2e2dba42-d83c-472d-907d-85760d791020

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
458):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO DO
II, DO
ART. 1.022,
CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
SÚMULA 283/STF.
RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
O agravante alega a inaplicabilidade da Súmula 283/STF.
Com impugnação.
É o relatório.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
De início, afasta-se a alegada violação do artigo 1.022, II, do Código
de Processo Civil de 2015 (
, porquanto o acórdão recorrido (fl.
CPC/2015)
359-366) manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das
questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional
foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do
acórdão proferido em sede de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51794326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:45
Código de Controle do Documento: 2e2dba42-d83c-472d-907d-85760d791020

O agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do enunciado
da Súmula 283/STF.
Ocorre que, no que diz respeito à alegação de ofensa aos artigos 297,
parágrafo único, 300, §3o, 302, I, III e parágrafo único, 520, I, II e §5o,
927, III, do
o recurso especial não apresentou argumentação
CPC/2015,
contra a seguinte fundamentação contida no acórdão recorrido (fls. 441-
442, com grifos nossos):
[...]Em que pese tenha havido complementação da tese jurídica
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 692, no sentido
de que “A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final
obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios
previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por
meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da
importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago,
restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais
prejuízos nos mesmos autos, na forma do
II, do
art. 520,
CPC/2015
(art. 475- O, II, do
”,
CPC/1973) subsiste o entendimento de que
referida tese colide com a posição consolidada pela Suprema
Corte, no sentido da irrepetibilidade dos benefícios recebidos de
boa-fé pelo segurado.
[...]
Assim, subsiste a aplicação do princípio da irrepetibilidade, e o
entendimento da impossibilidade de restituição dos valores
, a título de antecipação de tutela,
recebidos de boa-fé pelo autor
concluindo-se, por conseguinte, por devidamente efetuado o juízo
de conformidade, em atendimento à determinação oriunda da
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público. Permanecem, na
sua integralidade, os V. Acórdãos proferidos às fls. 359/366, 394
/397 e 409/413.
A referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do
julgamento e a sua não impugnação implica inadmissão do recurso
especial.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial com
fundamento na
É inadmissível o recurso extraordinário,
Súmula 283/STF:
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles.
Documento eletrônico VDA51794326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:45
Código de Controle do Documento: 2e2dba42-d83c-472d-907d-85760d791020

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51794326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:45
Código de Controle do Documento: 2e2dba42-d83c-472d-907d-85760d791020

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.229.378 / SP
Número Registro: 2025/0309469-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031660320228260347
31660320228260347
3166032022826034750508490220244039999
50508490220244039999
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: JURANDIR APARECIDO ANACLETO
ADVOGADOS
: PAMELA CAROLINA FORMICI - SP390740
HUBSILLER FORMICI - SP380941
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE
(ART. 86)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: JURANDIR APARECIDO ANACLETO
ADVOGADOS : PAMELA CAROLINA FORMICI - SP390740
HUBSILLER FORMICI - SP380941
TERMO
Documento eletrônico VDA52417656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:41:28
Código de Controle do Documento: 824eb44e-4d6a-4fe2-bb3e-e2d76f6265a1

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:41:28
Código de Controle do Documento: 824eb44e-4d6a-4fe2-bb3e-e2d76f6265a1